Tribunal: TJMT
Processo: 0000561-85.2012.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
V.V.
APELAÇÃO CRIMINAL – – DISPARO DE ARMA DE FOGO – ART. 15 DA LEI N.o 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITO À ABSOLVIÇÃO ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO – IMPROCEDÊNCIA – DISPAROS EFETUADOS EM LOCAL HABITADO – CONDUTA TÍPICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
É penalmente punível a conduta de disparar arma de fogo, crime formal, de perigo abstrato, cuja tipicidade prescinde de resultado naturalístico para a sua configuração, consumando-se com o simples ato de disparar a arma em lugar habitado ou suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. (TJDFT, Apelação Criminal 947423).
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000561-85.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR FELIX ALVES - CPF: 615.798.661-15 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – – DISPARO DE ARMA DE FOGO – ART. 15 DA LEI N.o 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITO À ABSOLVIÇÃO ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO – IMPROCEDÊNCIA – DISPAROS EFETUADOS EM LOCAL HABITADO – CONDUTA TÍPICA – CONDENAÇÃO MANTIDA –

SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

É penalmente punível a conduta de disparar arma de fogo, crime formal, de perigo abstrato, cuja tipicidade prescinde de resultado naturalístico para a sua configuração, consumando-se com o simples ato de disparar a arma em lugar habitado ou suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. (TJDFT, Apelação Criminal 947423).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Gilmar Félix Alves
, visando reformar a sentença proferida nos autos do Processo Criminal n.o 109/2012 (561-85.2012.811.0013), Código: 64519, pelo MM. Juiz da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime
aberto
, posteriormente substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo das execuções penais, pela prática do delito descrito
no artigo 15,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003
. (Id. 20547958).

Inconformado, o apelante pleiteia sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, sob o argumento de que sua conduta não subsume ao tipo penal do artigo 15,
caput
, da Lei n.o 10.826/03. (Id. 20547982).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, sustentando que,
“não há falar-se em atipicidade da condutado recorrente, na medida em que o delito em questão consuma-se com o efetivo disparo da arma de fogo, tratando-se de crime de perigo abstrato (presumido)”
. (Id. 20547984).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, é pelo desprovimento do recurso (Id. 22613573).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante o argumento de que sua conduta não subsume ao tipo penal do artigo 15,
caput
, da Lei n.o 10.826/03, em razão da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado.

A respeito dos fatos, narra a denúncia (Id. 20543997):

“(...) Na data de 21 de janeiro de 2012, por volta de 21 horas, na Rua Javan Junior, n°2437, Bairro Santa Fé, município de Pontes e Lacerda/MT, GILMAR FELIX ALVES, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, disparou arma de fogo em lugar habitado.

Segundo restou demonstrado, o acusado GILMAR FELIX ALVES, durante discussão perpetrada com seu vizinho, apossou-se de uma espingarda de pressão adaptada para calibre .22 e efetuou um disparo em direção ao solo.

Infere-se que, diante dos fatos, Policiais Militares foram acionados pela vizinhança, sendo que, ao chegarem na residência do acusado, efetuaram procedimento de busca no interior do imóvel, momento em que lograram localizar a aludida arma de fogo, bem como 24 (vinte e quatro) munições calibre .22, os quais eram mantidos em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante dos fatos, os policiais efetuaram a prisão do acusado e o conduziram para a Delegacia de Polícia Judiciária de Pontes e Lacerda/MT para a confecção do respectivo Auto de Prisão em Flagrante”.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado, processado e, ao final, condenado à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime
aberto
, posteriormente substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo das execuções penais, pela prática do delito descrito
no artigo 15,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003
.

A defesa pretende a absolvição por atipicidade da conduta, assinalando que
“(...)restou provado que o tiro efetuado não fora em direção a ninguém, tampouco teve o apelante a intenção de acertar qualquer pessoa. (...)”
. (
sic
razões, Id. 20547982).

Desde logo, friso que o pleito absolutório não merece agasalho, porquanto as provas constantes nos autos são robustas no sentido de apontar o apelante como o autor do crime capitulado no édito condenatório. Vejamos.

A materialidade delitiva reluz nos autos do processo através do inquérito policial (Id. 20543998), auto de prisão em flagrante delito (Id. 20543999), boletim de ocorrência (Id. 20544960), termo de exibição e apreensão (Id. 20544961), laudo pericial n.o 02.04.03.028/2012-GRPL (Id. 20545978), bem como pela confissão do apelante e das declarações das testemunhas.

Quanto à autoria, verifica-se que esta encontra-se comprovada nos autos, tendo em vista a confissão espontânea do recorrente em ambas as fases (Id. 20544954 e 20547992), confirmando que, de fato, efetuou o disparo de arma de fogo.

Destaco do interrogatório que:

“(...) Juiz: O senhor tinha uma arma de fogo na casa do senhor? Apelante: Tinha. Ela era uma espingarda de pressão adaptada para .22. (...) Era minha mesmo. (...) Juiz: Quem que mora perto lá? Tem bastante gente que mora perto da casa do senhor? Apelante: Ter tem, mas aqueles que moravam naquela época não são hoje. Mudou tudo. (...) Juiz:
E naquele dia e hora, lá por volta das nove horas da noite, o senhor efetuou um disparo com essa espingarda? Apelante: (acenando que sim com a cabeça). É, mas não foi esse horário.
Aí foi a versão da polícia que eles colocaram essa hora, mas foi a hora das três e meia da tarde. (...) Eu tinha acabado de chegar do trabalho, aí a versão que ele falou que, sobre mesmo o relógio de água, mas já tinha noventa dias que eu tinha avisado a Águas de Pontes e Lacerda e a minha esposa tinha avisado pra ele também, que eles iam tirar e mudar tudo. Como eu tava com o pedreiro tudo pago e o material tudo no jeito, aí eu peguei e pedi pro pedreiro fazer o muro, mas deixar o relógio deles vago, ficou até o buraco no muro lá. Aí cheguei do serviço por volta de três e meia da tarde, tava ele e o irmão dele no corredor bebendo cerveja e bravo lá por causa de lá. Aí eu escutei e saí lá fora. Quando eu saí lá fora veio os dois pra cima de mim. O irmão dele até atirou uma latinha de cerveja pra acertar em mim. Eu saí fora (...). Aí, o meu menino era de menor, hoje ele é de maior, ficou tentando segurar os dois para eles não entrar lá dentro de casa, para me pegar lá dentro
(...). Foi aí a hora que eu peguei a 22 e efetuei um disparo, mas para o chão, nem para o lado deles não foi, pra ver se eles corriam
. (...) A minha esposa pegou e ligou pra polícia, porque ela viu aquilo e ficou apavorada e ligou. Aí eles foram lá e eu entreguei a arma pra eles, acompanhei eles. (...) Juiz: Ela tinha algum registro essa arma? Apelante: Tinha não. Juiz: O senhor sabia que é proibido ter arma de fogo em casa sem registro? Apelante (acenando que sim com a cabeça)”.
(Interrogatório apelante Gilmar Felix Alves– Id. 20547992).

Ouvida em juízo (Id. 20547992), a testemunha Assis Pereira da Silva, vizinho que discutiu com o apelante momentos antes da realização do disparo, informou,
verbis
:

“(...)Testemunha:

É doutora, o fato é o seguinte, é sobre um negócio de água, como que fala? (...) Hidrômetro de água. Aí era na frente da casa dele entendeu? E a SANEMAT colocou os dois cavaletes juntos e ficava ao lado da casa dele. E eu morava no corredor. Aí onde ele foi acrescentar o muro (inaudível) chegando pra perto da rua. Aí ele passou o muro, aumentou o muro pra base de uns dois metros pra frente, só que ele não avisou a SANEMAT pra deslocar o cavalete pro lado, aí o muro dele passou em cima do meu cavalete. Aí eu vinha passando e fui falar com ele, fui falar com ele, aí eu tinha que falar com a empresa pra ela mudar o tipo do cavalete. Aí ele falou ‘não, quem manda aqui sou eu’. Aí também a gente só foi essa conversa e eu saí beirando o muro, mas o muro é alto né. Aí quando eu saí assim, escutei o disparo, mas eu não posso afirmar se foi pro meu lado ou se foi pra cima ou de lado (...) não posso confirmar porque (inaudível), eu tava do outro lado do muro. Promotora: A direção o senhor não pode dizer, mas quantidade, foi um disparo só? Testemunha: Ele deu um disparo, mas dentro do quintal dele. Eu não posso falar q foi contra eu porque eu não vi se foi contra eu, porque ele tava do outro lado do muro. (...) Defesa: O senhor chegou a ver a arma? Testemunha: Não. Defesa: Então como o senhor sabia que era uma arma? Testemunha: Porque o pessoal ligou aí a polícia chegou e veio e foi na casa dele e pegou e levou ele e a arma. Defesa: Mas no momento o senhor não (...). Testemunha: Não, não vi nada. (...) Deus o disparo, mas foi dentro do quintal dele e eu tava do outro lado do muro já. (...) Defesa: Bastante gente mora ali no lugar? (...) Então era habitado lá? Testemunha: Era. (...)”.

In casu
, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa apontam para o apelante como autor do disparo, fato inclusive confessado espontaneamente em ambas as oportunidades em que foi ouvido.

Necessário destacar que
a jurisprudência dos tribunais superiores consolidou, já há um certo tempo, entendimento uniforme no sentido de que é desnecessário perquirir sobre a ofensividade concreta da conduta
, visto que o objeto jurídico tutelado é a paz social e a segurança pública, bem jurídico coletivo que excepciona a incidência da teoria da imputação objetiva.

Desse modo, para o crime em comento,
a teoria acolhida foi a do perigo abstrato. No caso, embora tenha atirado para o chão, o fez em local público
, podendo atingir transeuntes por estilhaços ou a bala ricochetear.

Nesse sentido, traz-se à colação julgados deste eg. Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 15, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE JURÍDICA – INVIABILIDADE – DISPARO DE ARMA DE FOGO, EM VIA PÚBLICA – PERIGO ABSTRATO – TUTELA DA INCOLUMIDADE PÚBLICA E SEGURANÇA COLETIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – TESTEMUNHO DO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO DO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em absolvição quanto ao crime previsto no art. 15 da Lei no 10.826/2003, quando amplamente comprovado pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o sentenciado, efetuou disparos de arma de fogo em via pública”.
(N.U 0001292-89.2014.8.11.0020, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO - 1. NULIDADE DA SENTENÇA - TESE DEFENSIVA - PRÁTICA DELITIVA REALIZADA SOB FORTE EMOÇÃO DO APELANTE - OMISSÃO DE ANÁLISE – DESCABIMENTO - O JULGADOR NÃO É OBRIGADO A ANALISAR TODAS AS TESES PROPOSTAS, SE AS ANALISADAS POSSIBILITAM A FORMAÇÃO DA CULPA – ARGUIÇÃO REJEITADA – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE JURÍDICA - INVIABILIDADE - DISPARO DE ARMA DE FOGO, EM VIA PÚBLICA - PERIGO ABSTRATO - TUTELA DA INCOLUMIDADE PÚBLICA E SEGURANÇA COLETIVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO E MANUTENÇÃO DO CARGO PÚBLICO - PLEITOS PREJUDICADOS - PENA CORPÓREA SUBSTITUÍDA E AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELA PERDA DE CARGO PÚBLICO - RECURSO DESPROVIDO. (...) O crime de disparo de arma de fogo em via pública é crime de mera conduta, evidenciado pelo simples ato de disparar o instrumento lesivo nos lugares indicados no tipo, expondo, de tal forma, risco à coletividade. O perigo é abstrato, presumido, visto que a lei objetiva assegurar a incolumidade pública, acautelando a população quanto a um eventual episódio lesivo, sendo o bem jurídico tutelado a incolumidade pública e a segurança coletiva. 3. A Súmula no. 231 do STJ veta que as circunstâncias atenuantes reduzam a pena aquém do mínimo legal.(...)”.
(N.U 0001662-36.2013.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)

Além disso, sequer é possível estabelecer a ausência de ofensividade da conduta, pois o apelante utilizou-se de uma espingarda adulterada calibre 22 eficaz para efetuar disparos, conforme laudo pericial acostado aos autos (Id. 20545978) e mais uma caixa contendo 24 (vinte e quatro) munições de igual calibre, qual seja, calibre 22 da marca “CBC”, intactas, sem registro e nem porte regulamentar, no interior de sua residência, e nessa situação, não obstante no momento da prisão tinha plena disponibilidade para uso, de onde se extrai ampla ofensividade do fato, causadora de intenso risco à incolumidade pública.

Logo, absolutamente inviável agasalhar a tese defensiva, pois, a uma, o fato se subsume perfeitamente à norma penal incriminadora disposta no art. 15 da Lei n.o 10.826/2003; a duas, porque no crime em questão não se exige a presença de perigo concreto da conduta, contentando-se com o abstrato; e, a três, mesmo que fosse exigível a ofensividade concreta da conduta para a configuração do tipo, o quadro fático-processual demonstrou que o comportamento do apelante gerou criou um risco penalmente relevante para a sociedade.

Dessa forma,
improcede a súplica absolutória apresentada nas razões recursais
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Gilmar Félix Alves
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020